Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-38.1992.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000055-38.1992.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ BURIN - CPF: 503.888.781-34 (APELANTE), CATIANE ZINI BORELA - CPF: 937.176.870-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - CPF: 612.487.465-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO DE SOUZA CORRIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO DE SOUZA CORREIA (VÍTIMA), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA ROCHA - CPF: 085.830.359-03 (ADVOGADO), CELITO DAMO GASTALDO - CPF: 544.499.950-15 (ADVOGADO), LUIZ BURIN - CPF: 503.888.781-34 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - CPF: 612.487.465-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELITO DAMO GASTALDO - CPF: 544.499.950-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA ROCHA - CPF: 085.830.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Luiz Burin contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal) à pena de 12 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Ministério Público requereu o aumento da pena-base mediante reconhecimento das consequências do crime como circunstância judicial desfavorável e o afastamento da atenuante da confissão espontânea. A defesa pleiteou a declaração de nulidade absoluta do julgamento por ausência de peças processuais, a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 e a fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso do Ministério Público foi interposto tempestivamente, considerando a intimação pessoal das partes na sessão de julgamento do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a ausência de determinadas peças processuais nos autos configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base foi devidamente fundamentada; (iv) verificar se a fração de 1/7 aplicada na atenuante da confissão espontânea deve ser alterada para 1/6 e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento, iniciando-se daí a contagem do prazo recursal de 5 dias, conforme art. 798, §5o, alínea "b", do CPP e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso do Ministério Público foi interposto em 18.07.2025, três dias após o término do prazo legal que expirou em 15.07.2025, considerando que a sentença foi publicada em 10.07.2025, configurando manifesta intempestividade.

A alegação de nulidade absoluta por ausência de peças processuais não prospera, pois os depoimentos das testemunhas foram devidamente digitalizados e constam dos autos, sendo que eventuais trechos entre páginas não comprometem a compreensão do contexto probatório.

O auto de prisão em flagrante de terceiros e o processo apenso da prisão preventiva não foram oportunamente requeridos pela defesa na fase do art. 422 do CPP, momento processual adequado para produção de provas e juntada de documentos.

A própria defesa utilizou os documentos constantes dos autos em manifestações e recursos anteriores, demonstrando pleno conhecimento do conteúdo processual e ausência de efetivo prejuízo, configurando nulidade de algibeira.

Conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, sendo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a nulidade de algibeira, aquela que podendo ser sanada pela insurgência imediata não é alegada como estratégia processual.

A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, pois o réu agiu com extrema frieza e desproporcional agressividade, tendo, após efetuar primeiro disparo que não atingiu a vítima, retornado ao veículo, recarregado a arma e voltado para efetuar novo disparo letal, sem qualquer provocação por parte da vítima.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, podendo ser valorada negativamente quando o agente demonstra maior censurabilidade em seu modo de agir, como a premeditação e frieza que denotam dolo intenso.

Diferentemente das causas de aumento ou diminuição de pena que possuem patamares fixos, as atenuantes e agravantes não apresentam balizamento legal quanto ao quantum de redução ou aumento, ficando ao prudente critério do juiz dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A fração de 1/7 aplicada na atenuante da confissão espontânea mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

O réu foi condenado à pena superior a 8 anos de reclusão, sendo imperativa a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público não conhecido por intempestividade. Recurso da defesa desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a publicação da sentença ao final da sessão de julgamento constitui intimação pessoal das partes, iniciando-se nesse momento a contagem do prazo recursal de 5 dias, tanto para o Ministério Público quanto para a defesa. 2. Configura nulidade de algibeira, incompatível com o princípio da boa-fé processual, a alegação tardia de ausência de peças processuais quando a parte teve pleno conhecimento dos autos e utilizou os documentos em manifestações anteriores, não demonstrando efetivo prejuízo conforme exige o art. 563 do CPP. 3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente demonstra frieza, premeditação e desproporcionalidade na execução do crime, elementos que revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base. 4. A dosimetria da pena quanto às atenuantes e agravantes não obedece a critério matemático rígido, cabendo ao magistrado fixar a fração de redução ou aumento dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A condenação à pena superior a 8 anos de reclusão impõe o estabelecimento de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ BURIN

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 0000055-38.1992.8.11.0037, que condenou o réu pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal), à pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Dos Fatos

Consta dos autos que, no dia 14 de junho de 1991, por volta das 09h45min, na cidade de Primavera do Leste/MT,
LUIZ BURIN
, utilizando uma espingarda calibre 16/70, desferiu dois disparos contra
AGNALDO DE SOUZA CORREIA
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Segundo a denúncia, o crime ocorreu em uma obra de construção de casas habitacionais. A vítima, que contava com apenas 20 anos de idade, aguardava o pai e o irmão para iniciar o trabalho quando foi abordada pelo pai do réu, que lhe dirigiu palavras ofensivas. Em seguida, o réu, após buscar a arma de fogo, retornou ao local e, sem qualquer provocação por parte da vítima, efetuou o primeiro disparo, que não a atingiu. Retornou ao veículo, recarregou a espingarda e efetuou novo disparo, desta vez letal.

Apurou-se que dias antes o réu havia se envolvido em discussão e luta corporal com pessoa denominada "Coité", e imaginava, equivocadamente, que a vítima seria irmão deste, estando ali para vingá-lo.

Do Trâmite Processual

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 1991. O réu não foi localizado para citação pessoal, sendo citado por edital. Não compareceu à audiência de interrogatório, sendo decretada sua revelia e nomeado defensor dativo.

Após longa tramitação processual, com diversas redesignações de audiências, o réu foi preso em 25 de janeiro de 2023, na cidade de Chapecó/SC, onde residia com a família desde os fatos.

Em 05 de abril de 2023, foi-lhe concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por esta Colenda Câmara Criminal.

O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em
10 de julho de 2025
, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu a prática do homicídio qualificado pelo motivo fútil.

A sentença foi proferida e publicada na própria sessão de julgamento, saindo as partes intimadas pessoalmente, conforme consta da ata de julgamento (ID 309358450).

Do Recurso do Ministério Público

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação em
18 de julho de 2025
(ID 309358468), pleiteando:

a)
Aumento da pena-base
, mediante reconhecimento da circunstância judicial desfavorável relativa às
consequências do crime
, considerando que a vítima tinha apenas 20 anos, o grande abalo psicológico causado no genitor e o fato de o réu ter permanecido foragido por 31 anos;

b)
Afastamento da atenuante da confissão espontânea
, por entender tratar-se de confissão qualificada, uma vez que o réu alegou legítima defesa.

Do Recurso da Defesa

A
Defesa
interpôs recurso de apelação em
29 de julho de 2025
(ID 309358472), requerendo:

a)
Declaração de nulidade absoluta
do julgamento, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de peças processuais essenciais nos autos, tais como: auto de prisão em flagrante do pai e irmão da vítima; processo apenso com decisão de prisão preventiva; e trechos de depoimentos de testemunhas;

b)
Redução da pena-base
, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade;

c)
Aplicação da atenuante da confissão espontânea
na fração de 1/6, e não 1/7;

d)
Fixação de regime menos gravoso
para início do cumprimento da pena.

Das Contrarrazões

Ambas as partes apresentaram contrarrazões tempestivamente (IDs 309358474 e 309358475).

Do Parecer da Procuradoria de Justiça

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se

da seguinte forma:

Pelo não conhecimento do recurso do Ministério Público, por intempestividade; Pelo desprovimento do recurso da defesa.
(Id. 322429859)

“Apelações Criminais – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos II, do Código Penal] – irresignações defensiva e ministerial. 1. Preliminar suscitada por esta Procuradoria de Justiça: Recurso ministerial interposto fora do prazo legal - Sentença condenatória proferida na sessão de Julgamento do Plenário do Tribunal do Júri - Intimação pessoal da acusação e da defesa - P elo não conhecimento do A pelo Ministerial. 2. Recurso da defesa – 2.1 Preliminar: Nulidade absoluta ante a ausência de documentos nos autos – Inocorrência - Nulidade de algibeira – Inexistência de prejuízo – Princípio
pas de nullité sans grief
– Rejeição da pretensão defensiva – 2.2 Mérito: Requestada minoração da pena-base, a fim de afastar a circunstância judicial da culpabilidade – Impossibilidade – Circunstância judicial desfavorável ao apelante – Revela-se legítima a valoração negativa da culpabilidade, diante da conduta do agente que, agindo com frieza e desproporcional agressividade, efetuou disparo letal contra a vítima após recarregar a arma e retornar ao local, sem qualquer provocação - Exasperação devidamente fundamentada – 2.3 Pretendida redução da reprimenda no quantum de 1/6 [um sexto], em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea - Inviabilidade - Abatimento levado a efeito em patamar razoável – 2.4. Requestada fixação de regime menos gravoso para o início do desconto da reprimenda – Impossibilidade – Apelante condenado à pena superior a 08 [oito] anos de reclusão – Impositivo o estabelecimento de regime inicialmente fechado – Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.” 3. Recurso do Ministério Público – 3.1. Almejado aumento da censura basilar do apelado, a fim de que seja negativada a circunstância judicial relativa às consequências do crime – Possibilidade - Vítima jovem - Abalo psicológico dos familiares evidenciado - Pena-base estabelecida em quantum insuficiente à reprovação e prevenção da infração penal – 3.2. Almejada exclusão da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP - Viabilidade - Confissão qualificada que mostra-se insuficiente para configurar a atenuante pleiteada - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inicialmente, impõe-se examinar a questão da tempestividade do recurso ministerial, suscitada pela douta Procuradoria de Justiça.

Conforme se extrai da
Ata de Julgamento
(ID 309358450), a sentença condenatória foi proferida e publicada na própria sessão do Tribunal do Júri, realizada em
10 de julho de 2025 (quinta-feira)
, às 19h30min, constando expressamente que as partes saíram intimadas para fins recursais:

"Proferida e Publicada no Salão do Tribunal Popular do Júri, em Primavera do Leste-MT, às 19h30min do dia 10 de julho de 2.025
saindo às partes intimadas para fins recursais
."

O art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece o prazo de
5 (cinco) dias
para interposição de apelação contra sentença definitiva de condenação ou absolvição do juiz singular, prazo este que se aplica igualmente às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri.

Dispõe o art. 798, §5o, do CPP:

"§ 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
(...)
b) da intimação pessoal, nos processos de competência do Tribunal do Júri e nos processos de exclusiva ação privada;"

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri,
publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento
, iniciando-se daí a contagem do prazo recursal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Este Superior Tribunal de Justiça 'possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5o, 'b', do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes' (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).”(STJ - AgRg no RHC no 165.352/PA - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J.: 17.06.2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou aperfeiçoada pelo d. Defensor Público Estadual após o prazo recursal, contado da data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri a que submetida a apelante, faz-se imperioso o não conhecimento do apelo, haja vista a carência do pressuposto objetivo da tempestividade." (TJMT - Apelação Criminal no 0001260-31.2019.8.11.0078 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - J.: 18.12.2023)

No caso dos autos, considerando que:

A sentença foi publicada em 10.07.2025 (quinta-feira);

O prazo de 5 dias para o Ministério Público interpor recurso iniciou-se em 11.07.2025 (sexta-feira), excluindo-se o dia do começo (art. 798, §1o, do CPP);

O prazo expirou em 15.07.2025 (terça-feira), incluindo-se o dia do vencimento;

O recurso ministerial foi interposto apenas em 18.07.2025 (sexta-feira) (ID 309358468).

Conclui-se, portanto, que o recurso do Ministério Público foi interposto 3 (três) dias após o término do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

Não há nos autos qualquer justificativa para o atraso, nem se verifica a ocorrência de feriado ou outro fato que pudesse suspender ou interromper a contagem do prazo.

Assim, ausente o pressuposto objetivo da tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso ministerial.

II – RECURSO DA DEFESA

Superada a questão preliminar, passo à análise do recurso interposto pela defesa.

II.1 – Da Preliminar de Nulidade Absoluta

A defesa sustenta a ocorrência de
nulidade absoluta
do julgamento, por cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de diversas peças processuais nos autos, especificamente:

1.

Auto de prisão em flagrante do pai e irmão da vítima;

2.

Processo apenso contendo decisão de prisão preventiva do réu;

3.

Trechos de depoimentos das testemunhas Cinir de Fátima de Bastiani, Janete Leal Geibel e Valdevino Resplande Monteiro.

A
preliminar não merece acolhimento
.

Primeiramente, cumpre registrar que o processo tramita há mais de 34 anos, tendo sido digitalizado em duas oportunidades, sem que a defesa, regularmente intimada, apresentasse qualquer impugnação quanto à integridade documental.

Quanto aos depoimentos das testemunhas, verifica-se que foram devidamente digitalizados e constam dos autos. O que a defesa aponta como "ausência" refere-se, na verdade, a trechos entre páginas que, segundo alega, estariam incompletos. Contudo, da análise dos depoimentos, constata-se que as informações essenciais foram preservadas, não havendo prejuízo à compreensão do contexto probatório.

Quanto ao auto de prisão em flagrante de terceiros (pai e irmão da vítima) e ao processo apenso da prisão preventiva, tais documentos não foram oportunamente requeridos pela defesa na fase do art. 422 do CPP, momento processual adequado para a produção de provas e juntada de documentos.

Ademais, a própria defesa utilizou os documentos constantes dos autos em manifestações e recursos anteriores, inclusive no presente recurso, demonstrando pleno conhecimento do conteúdo processual e ausência de efetivo prejuízo.

A alegação de nulidade apenas no momento do julgamento pelo Tribunal do Júri configura evidente "nulidade de algibeira", prática repudiada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo:

"Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura." (STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/9/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – (...) NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO REJEITADA (...) ainda que considerada estivesse qualquer hipótese de conexão ou continência a determinar a regra da simultaneous processus, a defesa, representada pelo mesmo advogado desde o prólogo da ação penal, sabia desde o início sobre o vício de competência que permeava a ação e mesmo assim esperou por mais de dez anos para somente em grau de recurso alegar a propalada nulidade processual, demonstrando ter guardado a alegação na algibeira, esperando o momento mais conveniente para lançá-la, vulnerando a boa-fé objetiva, o que é proscrito pelo ordenamento jurídico-processual."(TJMT, Apelação no 0001995-04.2010.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 11/04/2022)

Não se verifica, portanto, prejuízo concreto à defesa, sendo certo que a alegação tardia de nulidade viola os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual.

Rejeito a preliminar.

II.2 – Do Mérito: Dosimetria da Pena

II.2.1 – Da Pena-Base: Culpabilidade

A defesa pleiteia a redução da pena-base, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

Não lhe assiste razão.

Na
primeira fase da dosimetria
, a Magistrada sentenciante assim fundamentou a exasperação da pena-base:

"a) Culpabilidade: do acusado revela-se acentuadamente elevada, uma vez que este agiu com extrema frieza e desproporcional agressividade na prática do delito, tendo, após desferir um primeiro disparo que não atingiu a vítima, retornando ao seu veículo, recarregando a espingarda e, em seguida, voltado em direção ao ofendido para efetuar novo disparo, desta vez letal, ceifando-o a vida, tudo isso sem qualquer provocação ou gesto agressivo por parte da vítima."

A fundamentação é idônea e encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, e não à natureza do crime. Pode ser valorada negativamente quando o agente demonstra maior censurabilidade em seu modo de agir.

No caso, o réu, após efetuar um primeiro disparo que não atingiu a vítima, retornou ao veículo, recarregou a arma e voltou para efetuar novo disparo, desta vez letal. Tal conduta revela frieza, deliberação e desproporcionalidade, elementos que justificam a valoração negativa da culpabilidade.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“[...] A
premeditação
do
crime
e a
frieza
do
agente
permitem a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam maior reprovabilidade no modo de agir e dolo intenso do
agente
.[...] (TJ-MT - APR: 00012892920188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2020)

“[...] A culpabilidade exacerbada se justifica quando há
frieza
e
premeditação
do
agente
, extrapolando as condições intrínsecas do tipo penal. [...] (TJ-PE - APR: 00000060220178170280, Relator.: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 16/03/2022)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade.

Mantenho a pena-base.

II.2.2 – Da Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, e não 1/7, como fixado na sentença.

O pleito não merece acolhimento.

Diferentemente das causas de aumento ou diminuição de pena, que possuem patamares fixos, as atenuantes e agravantes não apresentam balizamento legal quanto ao
quantum
de redução ou aumento, ficando ao prudente critério do juiz, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência é pacífica:

"A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena."

(STF, HC 105837 RS)

No caso, a Magistrada reconheceu a atenuante e reduziu a pena em 1/7, fração que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Mantenho a fração aplicada.

II.2.3 – Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

A defesa pleiteia a fixação de regime menos gravoso.

O pleito é inviável.

O réu foi condenado à pena de 12 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão, sendo imperativa a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal:

"Art. 33. (...)
§ 2o As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;"

Mantenho o
regime inicial fechado
.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Ministério Público
, por intempestividade, julgando extinto, sem julgamento do mérito, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
Defesa
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026